Tribunal: TJMT
Processo: 1051611-52.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051611-52.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), LILIA FABIANA PATELIN - CPF: 028.063.561-30 (RECORRIDO), VANESSA CARNEIRO BENATI - CPF: 054.537.361-19 (ADVOGADO), CRISTIANE SAMPAIO DIOGO - CPF: 027.688.073-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSOR TEMPORÁRIO. PAGAMENTO DE 45 DIAS DE FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ULTRAPASSADO. ART. 1.023 DO CPC.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. São intempestivos os embargos de declaração opostos após o decurso do prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil.

2. Embargos de declaração não conhecidos.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LILIA FABIANA PATELIN
em face ao acórdão proferido por esta Colenda Turma Recursal que, deu provimento ao recurso do
ESTADO DE MATO GROSSO
para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Primeiramente, indefiro o pedido de retirada da pauta virtual para fins de sustentação oral, uma vez, que o Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno ou Embargos de Declaração.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso em apreço, verifico, preliminarmente, que os embargos de declaração são intempestivos.

Conforme se depreende dos autos, o acórdão embargado foi disponibilizado em
26/04//2025,
ou seja,

no primeiro dia útil subsequente ao julgamento, nos termos do art. 62, §1º, do Regimento Interno da Turma Recursal (Resolução TJMT/OE n. 16 de 23 de novembro de 2023).

Os embargos, por outro lado, foram opostos somente em
06/05/2025
, após o decurso do prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil.
Conforme certificado em id. 284501367.

Ressalte-se, ainda, que, de acordo com o Enunciado nº 85 do FONAJE,
"O prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento".

Logo, constata-se que o prazo legal de cinco dias úteis para oposição dos embargos transcorreu integralmente antes da sua interposição, o que impõe o reconhecimento da intempestividade do presente recurso.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pela parte agravada contra acórdão que reconheceu a prescrição da pretensão executória e julgou extinto o feito de origem.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) a existência de contradição no acórdão quanto à ausência de comprovação do envio dos cálculos ao município; e (ii) omissão quanto à alegação de que a municipalidade estaria se beneficiando de sua própria inércia para alegar prescrição.

III. Razões de decidir

3. O prazo para oposição dos embargos de declaração é de 5 (cinco) dias úteis, conforme art. 1.023 do CPC.

4. É intempestivo o recurso interposto após o decurso do prazo legal.

IV. Dispositivo e tese

5.Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração opostos fora do prazo legal são considerados intempestivos e não devem ser conhecidos”.

____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 224.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

(N.U 1033647-49.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Vice-Presidência, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

Ante todo o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, em razão da sua intempestividade.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025